Tribunal: CARF
Processo: 18470.900970/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.900970/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.474 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA E EMPREITEIRA DE OBRAS CRETA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 04/09/2009
PER/DCOMP.
CRÉDITO
INEXISTENTE
DECISÃO
RECORRIDA
MANTIDA.
É ônus do contribuinte provar o indébito mesmo após eventual retificação das
declarações de DCTF e Dacon, para tanto, apresentando os documentos fiscais
e contábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Originalmente trata-se de pedido de compensação transmitido pela contribuinte,
ora recorrente, com intuito de compensar débito de Pis/Pasep por meio de pagamento indevido/a
maior de Pis/Pasep por meio do Darf no valor de R$ 1.358,51.
Em anexo à peça à recorrente juntou os documentos de representação e contrato
social, Per/Dcomp, DCTF retificadora e DDE.
Não demonstrado pela recorrente a certeza e liquidez do crédito indicado no
Per/Dcomp que a 2a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade por ela apresentada, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 04/09/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.900970/2012-88
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.474 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900970/2012-88

COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo,
direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à
Dcomp.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião.
Intimada do citado decisum e discordando de seus fundamentos, à recorrente
interpôs recurso voluntário e trouxe como prova do direito ao crédito o razão analítico, o
comprovante de pagamento da Cofins para o período de 04/2009 e a nota fiscal cancelada de no
848. O recurso foi interposto sob os seguintes termos:
DOS FATOS
Segundo conclusão do acórdão acima mencionado não fora comprovado a efetividade
do indébito, fundamentado no art. 165, inciso I do CPN.
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
A Empresa apresentou Manifestação de Inconformidade em referência ao Despacho
Decisório expedido pela Secretaria da Receita Federal — DERAT Rio de Janeiro
reconhecendo na mesma que foram retificadas as declarações DCTF e DACON, visto
que por um erro de preenchimento causaram distorções nas informações recebidas pela
Secretaria da Receita Federal.
DO MÉRITO
Em vista da conclusão do Acórdão que julgou improcedente a homologação da
compensação por falta de documentos que comprovem a efetividade do indébito,
estamos anexando documentos que comprovam que a empresa o que lhe é de direito:
- Em 29 de abril de 2009 a empresa emitiu nota fiscal de serviços n°0000848 no valor
de R$ 131.725,21 - O valor acima mencionado fez parte da base de cálculo para
apuração do PIS referente ao mês de Abril de 2009;
- Após o pagamento das guias de PIS foi solicitado o cancelamento da nota fiscal acima
mencionada, gerando, assim, um valor de crédito no valor de R$ 3.951,76 referente a
pagamento a maior do tributo PIS;
- A empresa utilizou o crédito gerado para compensar parte do tributo PIS referente ao
mês de Agosto/2009.
DOCUMENTOS ANEXADOS (se for o caso)
Estão anexados a esta Impugnação os seguintes documentos: Planilhas com memórias
de cálculo do PIS e da COFINS cópias das guias pagas cópia da nota fiscal que fora
cancelada após o pagamento das guias de PIS e COFINS, cópias dos razões contábeis
analíticos das contas de Receitas e Clientes comprovando o não reconhecimento da
receita da nota fiscal cancelada.
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total, do lançamento,
requer que seja acolhida a presente Impugnação.
É o relatório.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.474 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900970/2012-88

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo, portanto deve ser conhecido.
Em síntese a decisão recorrida que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da recorrente se deu por ausência de provas da certeza e liquidez do crédito
suscitado por ela. Reproduzo os seguintes trechos das razões de decidir (e-fls. 40/41):
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
DCTF original e que aquele valor não era por ela devido.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a
respalde. Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.° 9.430/96, aplica-se ao
presente processo o rito estabelecido no Decreto n° 70.235/72. Esse Decreto, com força
de Lei, determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
"mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, a Lei n.° 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.° 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova
dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC), que afirma que o ónus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Inicialmente, destaco que a decisão recorrida atende as regras impostas pela
legislação, não incorrendo em violação a nenhum direito da recorrente, visto que a apreciação
prévia e a homologação do pedido de ressarcimento/compensatório são feitos de forma
eletrônica a partir de dados fornecidos pelo próprio contribuinte (ora recorrente), como bem
destacado pelo juízo a quo.
Desta feita, ante o equívoco nos dados informados em DCTF, por bem o sistema
negou o pleito de ressarcimento/compensação.
Assim, eventual retificação nos dados lançados na DCTF é ônus do contribuinte
apontar o erro que deu azo ao reparo e trazer os documentos fiscais e contábeis que provam a
higidez do crédito indicado no Per/Dcomp, como será demonstrado.
Dito isso, vamos ao caso.
À recorrente, tão logo ciente da não homologação do Per/Dcomp transmitido em
04/09/2009, constatou que a DCTF original continha erros quanto ao crédito e, imediatamente,
retificou os dados ali lançados alterando a origem do crédito de Pis/Pasep para Cofins e juntou a
defesa inaugural (manifestação de inconformidade) como prova da existência do crédito, após a
revisão da declaração a DCTF retificadora.
Contudo, deficiente o arcabouço e, por isso, mais uma vez, o crédito demandado
pela recorrente não foi reconhecido tendo a decisão recorrida tomada como alicerce a
insuficiência de provas, transcrevo:
Assim, cabe a manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
DCTF original e que aquele valor não era por ela devido.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a
respalde.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.474 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900970/2012-88

Expresso nos artigos 333 do Código de Processo Civil (art. 373 do NCPC), 15 e
16, inciso III, do 70.235/72 e, por último, 28 do Decreto no 7.574/2011, é ônus do contribuinte
provar os fatos alegados, especialmente no caso de retificação de declaração pós-despacho
decisório, cito:
Art. 147. [omissis].
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Em paralelo, a legislação vigente estabelece como marco inicial para exibição dos
documentos contábil e fiscal como prova do direito a impugnação/manifestação de
inconformidade, segundo previsão contida nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72,
sujeitando-se a juntada extemporânea, a preclusão, exceto nos casos elencados no parágrafo 4o,
do Art. 16 do Decreto no 70.235/19721, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[omissis]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Como já dito, à recorrente acreditando ser capaz de provar a veracidade das
informações retificadas, trouxe na manifestação de inconformidade, tão somente, a DCTF
retificadora.
Frente ao resultado, no presente expediente recursal, em complemento, carreou
como provas o razão analítico, o comprovante de pagamento da Cofins para o período de
04/2009 e a nota fiscal cancelada de no 848.
A meu ver estar-se, desse modo, diante de nítida exceção daquelas arroladas no §
4o do Decreto no 70.235/72, isso porque à recorrente teve ciência da necessidade de produção de
provas fiscais e contábeis, apenas, a partir da decisão de primeira instância, porquanto ausente tal
exigência em despacho decisório.
Todavia, entendo que os documentos ainda são escassos, isso porque a tese da
recorrente é de que o crédito de Cofins utilizado no Per/Dcomp em apreço decorre da nota fiscal
no 848 cujos tributos foram recolhidos e, ao depois, a nota foi cancelada resultando o imposto
recolhido como crédito, vejamos:

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição.(Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)

Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.474 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900970/2012-88

- Em 29 de abril de 2009 a empresa emitiu nota fiscal de serviços n°0000848 no valor
de R$ 131.725,21 - O valor acima mencionado fez parte da base de cálculo para
apuração do PIS referente ao mês de Abril de 2009;
- Após o pagamento das guias de PIS foi solicitado o cancelamento da nota fiscal
acima mencionada, gerando, assim, um valor de crédito no valor de R$ 3.951,76
referente a pagamento a maior do tributo PIS;
Com a devida venia, o comprovante de pagamento trazido pela recorrente
supostamente prova o pagamento do Pis/Paseo, contudo não localizei no razão a referida nota
fiscal e o tributo lançado para o mês de 04/2009 como, também, a nota fiscal 866, portanto, para
fazer jus ao crédito à recorrente tinha que ter juntado aos autos, por exemplo, o Dacon
retificador, bem como o livro diário, sendo o caso o boletim de medição para que fosse possível
verificarmos o valor do tributo, ora em análise, apurado no período, já que a nota fiscal foi
emitida em 29/04/2009 e substituída pela nota fiscal 866 em junho de 2009.
À vista disso, irreparável a decisão de primeiro grau e por concordar com os seus
fundamentos que a adoto como razões de decidir:
Nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN) "o sujeito passivo tem
direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo,
seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos casos de cobrança ou pagamento
espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido...", sendo que na hipótese de
pagamento indevido, é preciso demonstrar o erro de apuração que lhe dá a natureza de
indébito e na hipótese de pagamento a maior, basta evidenciar que, independentemente
do tributo ter sido apurado corretamente, o pagamento foi feito em excesso.
Como se vê, a restituição é um direito disponível do sujeito passivo, enquanto a
compensação dos créditos apurados contra a Fazenda depende de autorização legal,
conforme o artigo 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir á autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Vemos que a compensação, além de depender de autorização e estar sujeita a condições,
exige que os créditos do sujeito passivo sejam líquidos e certos.
A autorização para compensação está materializada no artigo 74, da Lei n° 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Pela redação acima, temos que a compensação é ação unilateral do sujeito passivo, isto
é, cabe a ele apurar o crédito que há de ser líquido e certo para dar suporte à extinção do
débito.
A apuração de tributos é realizada na contabilidade do contribuinte, sendo seu valor
informado à Administração Tributária por meio de DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), declaração que constitui confissão de dívida nos termos
do artigo 50, § 1°, do Decreto-lei n° 2.124/84, que dispõe que "o documento que
formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito".
O sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua apuração e declaração via
DCTF, no entanto, é pressuposto da mecânica da compensação que haja uma relação
lógica e cronológica entre a DCTF (original ou retificadora) e a Declaração de
Compensação (Dcomp).
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.474 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900970/2012-88

de pagamento via DARF, o contribuinte efetuar uma nova apuração contábil e por ela
constatar que o pagamento efetuado foi indevido ou a maior, ele deve apresentar uma
DCTF retificadora com os novos valores do débito apurado. Só assim seu crédito
poderá ser considerado liquido e certo.
A seguir ele poderá transmitir uma Dcomp, utilizando o sistema PER/DCOMP, visando
compensar o crédito apurado em declaração já entregue à RFB, com qualquer débito
próprio, vencido ou vincendo.
Cumpre observar que, a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar débitos relativos
a tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer procedimento fiscal, não
produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2°, inciso III, da IN RFB n° 786/2007,
revogada pela IN RFB n° 903, de 30/12/2008, que por sua vez foi revogada pela IN
RFB n° 974, de 27/11/2009, mantendo a mesma disposição.
Assim, a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que este, ao apresentar a
declaração de compensação com a intenção de extinguir débitos tributários, tenha
previamente apurado o crédito correspondente em sua contabilidade e o comunicado à
Administração Tributária por meio de DCTF (original ou retificadora). É dizer que, para
ser considerado líquido e certo, o crédito há de estar demonstrado em DCTF anterior ou,
no máximo, contemporânea à Dcomp. Sem o estabelecimento dessa relação lógico-
temporal, a compensação não pode ser homologada.
Destaca-se assim, a especial importância que, na dinâmica da compensação, assume a
DCTF como instrumento de apuração de direito líquido e certo do contribuinte perante a
Fazenda Nacional e como momento prévio à utilização desse direito de crédito.
Com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em DCTF, vigora
a presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato valor indicado), de modo
que, para desconstituí-lo, a contribuinte deveria apresentar provas contundentes de que a
verdade material é outra, o que não ocorre no presente caso.
No caso em análise, a empresa transmitiu a Dcomp eletrônica n°
34496.33161.040909.1.3.04-7922, com crédito de R$ 322,61, proveniente de
pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de R$ 1.358,51, referente à
PIS — PA 30/04/2009.
Porém, na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, que deu suporte
fático à Dcomp em análise, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito
declarado é igual ao valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi corretamente
alocado a esse débito, não existindo, de fato, saldo disponível a ser usado em
compensação na data da transmissão da Dcomp ora analisada.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF
original e que aquele valor não era por ela devido.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.° 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto n° 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
"mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, a Lei n.° 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.° 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC), que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil (CC),
para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.474 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900970/2012-88

comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera informação em DCTF de que débito confessado
na DCOMP estava vinculado em parte ou integralmente a suposto crédito que, com base
nos elementos constantes do processo, mostrou-se inexistente.
Ao todo o exposto, não demonstrado pela recorrente a certeza e liquidez do
crédito indicado no Per/Dcomp, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital